Tribunal: TJES
Processo: 5005980-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005980-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1787282) que, nos
embargos à execução fiscal
de nº 0009965-87.2007.8.08.0024, opostos pelo
Espólio de Manoel Mello
, condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado nos autos da execução fiscal em apenso, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 1787255), o agravante sustenta que
(i)
não foi intimado da decisão que o condenou ao pagamento de honorários, somente tendo tomado conhecimento do referido pronunciamento judicial ao receber o ofício requisitório da Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da expedição de RPV, diante da inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, aduz que
(ii)
o
decisum
hostilizado ofende a coisa julgada e o instituto processual da preclusão, eis que a Instância Primeva já havia indeferido o pedido de fixação de honorários;
(iii)
a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente, observando-se o disposto no Decreto Estadual nº 2.821/11, que impõe o limite legal de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a atuação em todas as fases do processo;
(iv)
conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a remuneração dos advogados dativos não se vincula à tabela imposta pela OAB, a qual não deve ser considerada como parâmetro para o arbitramento.

Por meio da decisão de id 1859906, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1930087), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela r. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1787282) que, nos
embargos à execução fiscal
de nº 0009965-87.2007.8.08.0024, opostos pelo
Espólio de Manoel Mello
, condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado nos autos da execução fiscal em apenso, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 1787255), o agravante sustenta que
(i)
não foi intimado da decisão que o condenou ao pagamento de honorários, somente tendo tomado conhecimento do referido pronunciamento judicial ao receber o ofício requisitório da Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da expedição de RPV, diante da inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, aduz que
(ii)
o
decisum
hostilizado ofende a coisa julgada e o instituto processual da preclusão, eis que a Instância Primeva já havia indeferido o pedido de fixação de honorários;
(iii)
a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente, observando-se o disposto no Decreto Estadual nº 2.821/11, que impõe o limite legal de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a atuação em todas as fases do processo;
(iv)
conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a remuneração dos advogados dativos não se vincula à tabela imposta pela OAB, a qual não deve ser considerada como parâmetro para o arbitramento.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não merece prosperar a tese recursal de nulidade da decisão pela alegada ofensa aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, diante da inexistência de efetivo prejuízo.

Neste particular, é cediço que, na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de
ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

Tanto é verdade, que até mesmo os mais graves dos vícios, quais sejam, a falta ou a nulidade de citação, podem ser sanados mediante comparecimento espontâneo do réu (art. 239, §1º, CPC/15).

Nesta esteira, o Título III do Livro I do Diploma Processual Civil (arts. 276 a 283) prevê diversos preceitos que visam evitar a sanção da invalidade, dentre os quais destaca-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem prejuízo. É este o teor do artigo 283, senão vejamos:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados
, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á
o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
. (g.n.)

Bem por isso, a doutrina processualista
1
nos ensina que:

“
a
invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo
. Sempre –
mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas
.

Há prejuízo sempre
que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma1'- O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso
”
. (g.n.)

Ocorre que, no caso em apreço, o agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo. Com efeito, conquanto seja verossímil que não tenha sido intimado da decisão que arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo, tem-se por imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para que seja decretada a nulidade do ato processual.

Ainda que não tenha sido intimado no momento da prolação da decisão, certo é que, após dela tomar ciência, pôde interpor o presente recurso, por meio do qual ventila todas as suas teses defensivas, as quais serão devidamente enfrentadas pelo órgão jurisdicional.

Seguindo esta linha de intelecção, este e. Sodalício possui entendimento pacífico no sentido de que
a inexistência de intimação prévia do Estado não configura afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, até mesmo porque tal exigência inviabilizaria a prática forense, protelando em demasia o andamento dos processos em curso.

Assim, este Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “
não se verifica nenhuma nulidade por afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório pela ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento, sendo observados tais princípios pela intimação do representante estatal quando da fase de execução
” (TJES, Apelação nº 30080048926, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJ 1.12.2015).

Da mesma forma, não assiste razão ao agravante quando pugna pelo reconhecimento de ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão, sob a justificativa de que o pedido de arbitramento de honorários já havia sido anteriormente indeferido, o que impediria nova apreciação pelo magistrado
a quo
.

Isso porque o entendimento do c. STJ, firmado na Súmula nº 453, no sentido de ser inviável a fixação da verba honorária após o trânsito em julgado de sentença omissa, além de versar sobre os
honorários sucumbenciais
– que não se confundem com aqueles arbitrados em decorrência do trabalho realizado pelo defensor dativo –, se deu com base em legislação processual revogada, tendo sido superado com o advento do novo Código de Processo Civil.

Deveras, o §18 do art. 85 do Diploma Processual Civil não deixa dúvidas acerca do cabimento de ação autônoma para definir o direito aos honorários e o seu valor, quando omissa a decisão transitada em julgado. De mais a mais, assim como o Juízo de 1º grau, entendo que apenas os honorários sucumbenciais é que, após a prolação de sentença e não interposto recurso de apelação do prazo legal, devem ser pleiteados em ação própria. Tratando-se de honorários remuneratórios, nada impede a sua fixação enquanto ainda não arquivados os autos.

Até mesmo porque,
in casu
, houve requerimento de arbitramento dos honorários antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, porém em sede de Recurso Especial, ocasião em que o Tribunal da Cidadania assentou competir ao juízo de piso a fixação da verba honorária.

Sobre a atuação como defensor dativo, é sabido que, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Magna Carta, “
o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, atividade esta que, em regra, será exercida por meio da Defensoria Pública, conforme o disposto no art. 134, também da CRFB/88. No entanto, caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94
2
.

Em outras palavras, quando o Estado não consegue cumprir seu dever constitucional de fornecer, gratuitamente, assistência jurídica aos necessitados, um particular é chamado a prestá-lo, em substituição, ocasião em que os serviços advocatícios devem ser remunerados pelos cofres públicos.

No que concerne especificamente ao montante a ser pago pelo Estado em decorrência do exercício de tal múnus público, é entendimento majoritário da jurisprudência pátria, ao qual me filio, que
o
Órgão
Julgador não se vincula à
t
abela organizada pela entidade de classe,
tampouco ao Decreto Estadual nº 2.821/11
, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.) para fins de fixação da verba honorária.

É este o entendimento que prevalece neste e. Sodalício, no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821/2011 não tem o condão de vincular o magistrado, servindo de mero balizamento na fixação dos honorários dos defensores dativos, senão vejamos:

[...]
O Julgador, na fixação dos honorários para o advogado dativo, não se vincula

à Tabela organizada pela entidade de classe, tampouco ao Decreto Estadual nº 2.821-R
, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica de cada caso (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.), para fins de fixação da verba honorária. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170030081, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021) (g.n.)

[...] V Para além da previsão trazida pelo Art. 22, do Estatuto da OAB,
o Julgador não se vincula

àquela Tabela organizada pela entidade de classe, tampouco

ao Decreto Estadual nº 2.821-R
, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao Magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica em comento (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.), para fins de fixação da verba honorária. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 039170014631, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019) (g.n.)

[...] 2. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, a jurisprudência dominante do e. TJES firmou-se no sentido de que o
magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018) (g.n.)

Destarte, a fim de mensurar o serviço prestado pelo defensor, devem ser considerados os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ocorre que, na hipótese em apreço, não há elementos nos autos que permitam realizar a precisa análise da razoabilidade dos honorários fixados à luz dos critérios supracitados. Isso porque o agravante, conquanto se insurja em relação ao montante arbitrado, não juntou a integralidade dos autos em que o advogado dativo atuou.

De toda sorte, considerando que, no próprio pronunciamento judicial objurgado, a Instância Primeva asseverou expressamente que o processo “
não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência
”, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em dissonância com os valores que vem sendo arbitrados por este e. Sodalício.

É dizer, muito embora o conjunto probatório carreado aos autos não permita efetuar análise apurada acerca do montante devido a título de honorários remuneratórios, diante da impossibilidade de se realizar tal conferência à luz dos critérios previstos no citado art. 85, §2º, do CPC/15, tem-se por induvidoso que o montante fixado pelo magistrado
a quo
se revela desarrazoado.

Em sendo assim, considerando, repito, que consta expressamente na decisão vergastada que foram praticados poucos atos processuais, não tendo sido realizada nenhuma audiência e tratando-se de matéria de baixa complexidade, penso que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) se revela adequada à hipótese dos autos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão objurgada, a fim de fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 457.

2
Art. 22. [...] § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. [...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB/ES E AO DECRETO ESTADUAL. DESARRAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de “ultima ratio
”
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato. Acontece que, na hipótese em apreço, o agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo.

2)
Este e. Sodalício possui entendimento pacífico no sentido de que a inexistência de intimação prévia do Estado não configura afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque tal exigência inviabilizaria a prática forense, protelando em demasia o andamento dos processos em curso. Precedentes.

3)
Não assiste razão ao agravante quando pugna pelo reconhecimento de ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão, eis que a Súmula nº 453 do STJ, além de ter sido superada com o advento do novo Código de Processo Civil, versa apenas sobre os honorários sucumbenciais, que não se confundem com aqueles arbitrados em decorrência do trabalho realizado pelo defensor dativo.

4)
Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94.

5)
O Órgão Julgador não se vincula à tabela organizada pela entidade de classe, tampouco ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica para fins de fixação da verba honorária.

6)
No caso vertente, considerando que, no próprio pronunciamento judicial objurgado, a Instância Primeva asseverou expressamente que o processo “não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência”, esta Câmara Cível entende que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em dissonância com os valores que vem sendo arbitrados por este e. Sodalício, razão pela qual deve ser minorada para R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser esta a quantia adequada à hipótese dos autos.

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.